Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727362-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. A. L. assistido por seu pai, Geovane Alves da Silva, contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (autos no 0713017-40.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência para permitir que o agravante fosse matriculado na Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 99790665, págs. 1-3). 2. O agravante requereu matrícula na EJA ofertado pelo agravado, com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, se aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo sua matrícula no Curso de Direito do Centro de Ensino Unificado de Brasília - Uniceub. 3. Em suas razões recursais, em suma, argumenta que tem 17 anos e 11 meses de idade e está cursando o 3o ano no ensino médio. Em razão da sua aprovação no vestibular, necessita submeter-se às avaliações remanescentes com o intuito de adiantar o 2o semestre do 3o ano do ensino médio e, caso seja aprovado, obter o respectivo certificado de conclusão para que tenha condições de ingressar na Educação Superior. Informa que tem urgência na apreciação do tema, pois a matrícula já deveria ter sido providenciada em 9/8/2021. 4. Pede a concessão da liminar e, no mérito, a sua confirmação. 5. Preparo (ID no 28486593, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante cursa o 3o ano do ensino médio no Colégio Objetivo (ID no 99234898), possui 17 anos e 11 meses de idade (DN: 12/9/2013, ID no 98385017, pág. 2) e foi aprovado no vestibular para o Curso de Direito oferecido pelo Uniceub (ID no 98385018). 9. Ante a aprovação no vestibular, requereu ao agravado sua matrícula na EJA para submissão às provas de conclusão do ensino médio. O pedido foi negado pelo critério etário (ID no 98385020, pág. 1). 10. Tendo em vista o exíguo prazo para a matrícula, que deveria ter ocorrido em 9/8/2021, ingressou em juízo para assegurar seu direito e pleiteou a concessão de tutela de urgência antecipada para matricular-se na EJA. O pedido foi indeferido. 11. Antes do ajuizamento da demanda, o TJDFT julgou recentemente o IRDR 13 (autos no 0005057-03.2018.8.07.000) que, por maioria, fixou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”. 12. O acórdão foi publicado em 30/7/2021, mas ainda não transitou em julgado. 13. Ao contrário da sistemática dos recursos repetitivos, que possuem força vinculante imediata, os acórdãos proferidos nos IRDRs podem sofrer modificação nos Tribunais Superiores (STJ e STF) porque estão sujeitos a recurso especial e extraordinário (CPC, art. 987), que a lei atribuiu efeito suspensivo automático, justamente pela repercussão da questão discutida (CPC, art. 987, §1o). 14. A interpretação sistemática da legislação e a análise dos posicionamentos recentes do STJ em relação a outros incidentes permitem concluir que a vinculação à tese fixada no IRDR só ocorre após o trânsito em julgado ou a manifestação dos Tribunais Superiores. Não é o caso dos autos. 15. A pretensão enquadra-se na previsão da Resolução CEDF no 01/2012 e em precedentes jurisprudenciais desse Tribunal que, embora sejam contrários à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se amoldam à interpretação que tem sido dada ao inciso V do art. 208 da Constituição Federal, fazendo justiça aos que se dedicaram, aos que se esforçaram, sendo aprovados prematuramente no vestibular da Universidade de Brasília e de outras Instituições de Ensino Superior. Confira-se: “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL E MATURIDADE. ANTERIOR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATO CONSUMADO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, impossibilitando a matricula do impetrante no curso supletivo e a obtenção do diploma do ensino médio, mesmo tendo sido aprovado no vestibular para o curso superior quando ainda tinha 17 anos de idade. 2. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 3. Se o aluno, amparado em liminar de agravo de instrumento, o qual, ao final, julgou-se procedente, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e está cursando a graduação superior, impõe-se, ainda, a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1083892, 07072156720178070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MÉRITO INDIVIDUAL. IRDR 13. VENCIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CPC. ART. 980. 1. O IRDR 13 (0005057-03.2018.807.0000), admitido por maioria de votos na 2a Sessão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, realizada em 29/4/2019, ainda não foi julgado. A decisão que determinou "a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT" é de 25/6/2019, há mais de um ano, não havendo decisão fundamentada do Relator sobre o decurso de prazo, conforme dispõe o art. 980 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Superado o prazo previsto no caput do art. 980 e cessada, ope legis, a suspensão dos processos prevista no art. 982 do CPC, não há óbice ao julgamento deste recurso. 3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 4. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 5. Impedir a um aluno, que se encontra próximo de concluir o ensino médio e de atingir a maioridade, de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovado, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319380, 07302718120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DE 18 ANOS. INSCRIÇÃO NO SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTADA. MÉRITO INDIVIDUAL. BOLSA INTEGRAL. 1. A restrição de idade mínima de 18 anos para ingresso no curso supletivo de educação de jovens e adultos (EJA), imposta pela Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), deve ser interpretada em conformidade com o art. 208, V da Constituição Federal, que prevê o mérito individual do aluno como pressuposto para o acesso aos níveis mais elevados de ensino. 2. Impedir uma aluna que já cursou a metade do 3o ano do ensino médio de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovada, sobretudo quando lhe foi assegurada a permanência do estudo por meio de bolsa, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1001163, 20160020377773AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 444/463) 16. Na mesma linha são os acórdãos no 1081809, no 962804; no 945202, dentre outros. 17. Cumpre ressaltar que o art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. 18. Essas diretrizes se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação, sendo o primeiro princípio acima transcrito inteiramente aplicável à agravante; a antecipação do ensino médio permitirá a continuidade dos seus estudos no ensino superior e, por conseguinte, a possibilidade de uma vida adulta com imediata autonomia profissional e existencial. 19. Além disso, os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação preveem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. 20. Quanto ao critério etário, apesar de o art. 38 da LDE indicar a idade mínima de 18 anos para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos, o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). Não se pode desconsiderar, também, a evolução e o amadurecimento da juventude nos últimos 30 anos, o que foi viabilizado pelo surgimento da Internet. 21. As faixas etárias são, hoje, referências líquidas e cada vez mais superadas. A escola precisa preparar a partida dos jovens para os graus seguintes. Neste caso, o papel da escola de ensino médio já foi cumprido. 22. A incidência de forma absoluta da chamada idade mínima, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. 23. Não bastasse isso, o art. 24, II, “c”, da LDB determina que a educação básica será organizada “independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada”. Essa orientação permite ao aluno acelerar, aproveitar ou avançar nos estudos, privilegiando o mérito, a capacidade, a dedicação e a maturidade intelectual dos que se destacarem pelo esforço. 24. Reitero que o agravante está cursando o 2o semestre do 3o ano do ensino médio; faltam 18 dias para alcançar a maioridade civil e 3 meses para concluir o ensino médio regular. Foi aprovado para o curso de Direito ministrado pelo Uniceub, o que fortalece o entendimento de que possui maturidade e conhecimento acadêmico suficientes para ingressar na Educação Superior. Como anotei, a escola de ensino médio já cumpriu o seu compromisso e garantiu a partida do agravante para a Educação Superior. 25. Nenhum outro candidato será prejudicado pelo seu ingresso do agravante na Educação Superior. Trata de exame vestibular em que ele obteve nota suficiente para ser aprovado, razão pela qual a sua vaga está reservada até a efetivação da matrícula. 26. Considerando o rendimento do agravante no exame vestibular, sua idade e o fato de estar cursando o 2o semestre do 3o ano do ensino médio, neste juízo de cognição sumária e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 27. Defiro o pedido de antecipação de tutela e autorizo o agravado, BCEC - Brasil Central de Educação e Cultura SS (Centro Educacional Brasil Central), CNPJ no 26.444.216/0001-30, com endereço na CNB 14, Lotes 7, 8, 9 Taguatinga Norte/DF, CEP: 72.115-145, a matricular o agravante, J. A. L., na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na forma do regimento e demais normas internas da instituição, e a submeta, oportunamente, também na forma do seu regimento e demais normas internas, às provas para conclusão do ensino médio (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 28. No caso de aprovação, expeça-se, de imediato, o certificado de conclusão do ensino médio. 29. Intime-se o agravado para, se quiser, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). 30. Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). 31. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Confiro a esta decisão força de mandado. 33. Autorizo o próprio agravante ou sua advogada a apresentar esta decisão à instituição agravada para cumprimento. 34. Se for necessária a intimação por Oficial de Justiça, caberá ao agravante requerê-la a este Relator. 35. Aprovado e realizada a matrícula no Uniceub, o agravante deverá juntar, oportunamente, o respectivo comprovante nestes autos. 36. Faculto ao autor o direito de continuar cursando o 3o ano do ensino médio, concomitantemente com o curso de Direito, em estabelecimento de ensino de sua escolha, com a consequente perda do objeto desta ação. 37. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 38. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO